Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710898-96.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., AGENOR ALEXANDRE BOTELHO, KARLA VASCONCELOS CEDECARI DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Contrarrazões apresentadas. O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, visto que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar o enunciado sumular n. 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal